Tribunal: TJSP
Processo: 9053493-31.2003.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, item 3.11. do do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Embargos de declaração acolhidos para esse fim.

Reforma do julgado proferido nos embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000766739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
9053493-31.2003.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são recorrentes
MINERVA MALUF, GECIR ALVES CABRAL, ALICE DE OLIVEIRA BUENO,
APARECIDA COSTA RIBEIRO, MARGARIDA PEREIRA DE SOUSA, MARIA
DA APARECIDA LUCAS, MARIA DEUZA SOARES DE MORAES, MARIA
LINA DE JESUS, MARIA SIMPLICIA GOMES, ROSA TOMAZZI, SANTINA
DE ABREU e YARA RAMOS CARVALHO, é recorrido FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA,
vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido, MARREY UINT, VERA
ANGRISANI, DANILO PANIZZA, CAMARGO PEREIRA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
DESEMBARGADOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
2
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000
Recorrentes: Minerva Maluf, Gecir Alves Cabral, Alice de Oliveira Bueno,
Aparecida Costa Ribeiro, Margarida Pereira de Sousa, Maria da Aparecida
Lucas, Maria Deuza Soares de Moraes, Maria Lina de Jesus, Maria Simplicia
Gomes, Rosa Tomazzi, Santina de Abreu e Yara Ramos Carvalho
Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessados: Maria Carmem Moura Lima, Maria do Carmo Gonçalves,
Marilda Leme da Silva e Reinaldo Bigongiari
Comarca: São Paulo
Voto no 40465
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até
o julgamento do mérito dos embargos de declaração
opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito
que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração
opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange
aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os
períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos
termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo
IPCA-E, item 3.11. do do Resp no1.495.146/MG -
Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao
Tema 810, do S.T.F. – Embargos de declaração
acolhidos para esse fim.
Reforma do julgado proferido nos embargos de
declaração.
Tratou-se de embargos de declaração (fls.159/161), opostos em
face de acórdão de fls.141/147, proferido em ação rescisória de acórdão, julgada
procedente para reformar julgado de rejeição dos embargos infringentes, que haviam
sido opostos em face de voto vencido da lavra do Desembargador Os(fl. 52/58) que
dava provimento parcial ao reexame necessário e ao apelo da Fazenda do Estado,
dando provimento total ao recurso adesivo interposto pelos autores.
Os presentes embargos de declaração foram acolhidos, sanando-
se as omissões realmente ocorridas, manifestando-se sobre a fixação dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
3
advocatícios de sucumbência, bem como, sobre os juros moratórios e a correção o
monetária, afastando, porém, a incidência da Lei 11.960/09 (fls.167/180).
Interposto recursos extraordinário e especial, pela Fazenda do
Estado, a fls. 174/172 e 184/188, contrarrazoado a fls.191/198 e 248/251.
O Presidente da Seção de Direito Público determinou a
devolução do presentes autos para que a Turma Julgadora realizasse o juízo de
retratação ou a manutenção deste julgado, aos julgados de repercussão geral,
relativos ao Tema 905/STJ(fls. 270/273).
Houve notícia nos presentes autos, do julgamento definitivo do
mérito do Tema 810, do S.T.F., retornaram estes autos para readequação ao que
decidido naquele julgado (fls.277).
É o relatório.
Haverá reforma do presente julgado.
A lei 11.960/09 deve ser aplicada, a partir da data de sua
vigência, somente para fins de incidência dos juros moratórios, do julgamento
definitivo de mérito do Tema 905, do S.T.J., que assim foi disposto:
“2) JUROS DE MORA: O art. 1o-F, da Lei 9494/97, com
a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/09, n parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública, com base no índice oficial da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídica-tributária.”
Ademais, os critérios de incidência de juros de mora e de
atualização monetária estão expressamente determinados no item 3.1.1., no RE
146.495/MG, relativo ao Tema 905 do S.T.J. que assim dispõe:
“3.1.1. Nas condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
4
encargos: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
capitalização
simples;
correção
monetária
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro
de 2001; (b) agosto de 2001 a junho de 2009: juros de
mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;
(c) a partir de julho de 2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança, correção monetária pelo
IPCA-E.
E esta decisão foi reafirmada, tendo em vista o
julgamento, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, do recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, ocorrido em
20 de setembro de 2017, que apreciou o Tema 810, de repercussão geral,
mantida a decisão antes proferida, diante da rejeição dos quatro embargos de
declaração opostos contra aquela decisão, sem qualquer modulação dos
efeitos, cujo julgamento se deu 03 de outubro de 2019. Os juros moratórios,
que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, o entendimento
esposado é no sentido de que o Estado e o particular, credor público e credor
privado, devem estar sujeitos ao mesmo regime de tratamento no contexto de
uma relação jurídica de igual natureza. Verifique-se, as determinações do
referido julgado:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
5
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”
(realce acrescido).
Quanto à correção monetária, o entendimento explicitado
pelo Supremo Tribunal Federal é o de que a remuneração da caderneta de
poupança não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que
desvinculada da variação de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da moeda em virtude do fenômeno
inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento adotado pelo STF,
mantido após o julgamento dos embargos de declaração, o valor devido
nestes autos deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a
data fixada na sentença; e, por se tratar de débito oriundo de relação jurídica
não-tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que, segundo a mesma decisão exarada
pelo C. STF, a natureza da Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo princípio
“tempus regit actum”, razão pela qual não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento, independentemente da data de sua
propositura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
6
No entanto, a referida lei, que trouxe novo regramento
concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, não deve retroagir a período anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas devidas e anteriores à
vigência da Lei no 11.960/2009, os acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária a ser calculada segundo os
parâmetros da tabela prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 0,5%
ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI
9.494/97.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA
SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da
possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da
Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da
Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção
monetária e de juros de mora a serem observados nas
"condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança". 2. A Corte Especial, em sessão de
18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até
então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos
processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a
Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da
condenação
(juros
de
mora),
devia
ser
aplicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
7
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas
contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da
edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC
e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os efeitos previstos no
artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial
Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às
modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01,
que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei
11.960/09, aqui tratada. 8. Recurso especial parcialmente
provido para determinar, ao presente feito, a imediata
aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua
vigência, sem efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp
1205946/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1. Constitucionalidade
do Art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, inserido pela Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001.
Aplicação
imediata.
Precedentes: RE-AgR 479.408, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min. Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.2.2010. 2. Inversão, neste
ponto, dos ônus da sucumbência. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento” (realce acrescido)
(AI 754.077-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 5.9.2011)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDENAÇÃO
JUDICIAL

EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS A
SERVIDORES
E
EMPREGADOS
PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS POR
CENTO)
AO
ANO

VALIDADE
JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, NA
REDAÇÃO DADA PELA MP No 2.180-35/2001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
8
POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO
ENTENDIMENTO
PREVALECENTE NO STF
PRECEDENTES

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR,
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE, Tema 810, mesmo antes da publicação do Acórdão ou de seu
trânsito em julgado, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA.
REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À
RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está
condicionado a publicação do acórdão supostamente
inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da publicação do
acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe
autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte.
4. Agravo regimental provido.” (realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018
EMENT VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas
que
versem
sobre
o
mesmo
tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada
na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 9053493-31.2003.8.26.0000 -Voto no 40465
9
observada
a
eventual concessão
do
benefício
de
gratuidade da justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC
04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo 1.035 do Código de
Processo Civil, “a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de
ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”.
Assim haverá a reforma-se a decisão proferida nos
embargos de declaração, para que apesar já haverem sido acolhidos, sejam
aperfeiçoados, para ser aplicada a lei 11.960/09, somente quanto aos juros
moratórios, nos termos do Tema 905 do S.T.J. e 810/S.T.F., sendo que para
a atualização monetária deve ser utilizado o IPCA-E.
Isto posto, acolhem-se os presentes embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
DESEMBARGADOR
Assinatura Eletrônica